Tribunal: TJMT
Processo: 1027933-39.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027933-39.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MIDYAN BERNARDES SOARES - CPF: 018.595.621-16 (AGRAVANTE), ELIANA NOVAES DE PAULA - CPF: 052.317.378-44 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que acolheu impugnação à gratuidade da justiça, revogando o benefício anteriormente concedido e determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção do recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante comprovou, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência financeira apta a justificar a manutenção do benefício da gratuidade da justiça, diante dos elementos probatórios constantes dos autos.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa e pode ser afastada quando existirem circunstâncias objetivas que comprometam sua credibilidade.

4. Os documentos apresentados não demonstram, de modo convincente, que o pagamento das custas processuais comprometeria o sustento próprio ou familiar da agravante, inexistindo prova robusta de alteração substancial de sua condição econômica.

5. A gratuidade da justiça deve ser reservada aos litigantes que efetivamente não dispõem de recursos para suportar os encargos do processo, sob pena de banalização do instituto e violação ao princípio da capacidade contributiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando ausentes provas concretas de insuficiência de recursos, legitimando a revogação da gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MIDYAN BERNARDES SOARES contra decisão monocrática que acolheu impugnação à assistência judiciária gratuita, revogando a benesse anteriormente concedida em primeira instância e determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo e deserção do recurso de apelação.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, afirmando que sua realidade econômica atual é substancialmente diversa daquela existente à época da contratação, sobretudo em razão da apreensão do caminhão, que constituía seu instrumento de trabalho.

Aduz que os holerites juntados demonstram renda mensal modesta, incompatível com o pagamento das custas processuais, e que a decisão monocrática teria se baseado em presunções abstratas, dissociadas da situação concreta contemporânea.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, pelo provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de restabelecer a gratuidade da justiça (cf. Id. nº 331205396).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 338398387).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à verificação da manutenção, ou não, do benefício da gratuidade da justiça, à luz dos elementos constantes dos autos, especialmente após a revogação operada por decisão monocrática que considerou não comprovada a hipossuficiência financeira da agravante.

O art. 98 do CPC estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

É certo que a agravante afirma alteração superveniente de sua condição econômica, notadamente em razão da apreensão do veículo e da perda da renda vinculada à sua atividade autônoma. Todavia, a análise judicial deve se ater às provas efetivamente produzidas, e não a ilações ou projeções subjetivas.

Os documentos colacionados levam a conclusão pela insuficiência probatória para demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria o sustento próprio ou familiar da recorrente, nos termos exigidos pelo ordenamento jurídico. Tal conclusão encontra respaldo no entendimento segundo o qual a simples afirmação de dificuldade financeira, desacompanhada de prova robusta e convincente, não autoriza a transferência do custo da atividade jurisdicional à coletividade.

É certo que a gratuidade da justiça deve ser reservada àqueles que, de fato, não podem arcar com os encargos do processo, sob pena de banalização do instituto e violação ao princípio da capacidade contributiva. O benefício não se presta a eximir indistintamente qualquer litigante do pagamento de custas, sobretudo quando presentes indícios concretos de capacidade econômica.

Ademais, a decisão agravada alinhou-se à jurisprudência reiterada deste Tribunal, no sentido de que a presunção de hipossuficiência pode ser afastada quando existirem circunstâncias objetivas que comprometam sua veracidade.

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

EMENTA: (...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

EMENTA: (...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Não se identifica, portanto, ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão monocrática impugnada. Ao contrário, verifica-se atuação judicial cautelosa, fundamentada e compatível com os princípios constitucionais da isonomia, da legalidade tributária e da razoabilidade.

Dessa forma, considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, conclui-se que não restou demonstrada, de modo suficiente, a hipossuficiência financeira apta a justificar a manutenção da gratuidade da justiça, devendo ser preservada a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto o recorrente que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa, conforme dispõe o art. 1.021, §4º, e art. 1.026, §2º, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026